Tribunal: TJBA
Processo: 8165939-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8165939-09.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AUGUSTO CESAR SANTOS SAMPAIO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por AUGUSTO CESAR SANTOS SAMPAIO DA SILVA contra a sentença que o condenou à pena de 07 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do CP), em concurso formal com corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em razão de haver subtraído, mediante grave ameaça e com uso de faca, aparelhos celulares e pertences de duas vítimas, contando com a participação de adolescente de 16 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do concurso formal próprio entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores ou se, diante da existência de desígnios autônomos, deve-se manter o concurso formal impróprio reconhecido na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O concurso formal impróprio configura-se quando há unidade de ação, mas com desígnios autônomos do agente em relação a cada crime, exigindo a aplicação cumulativa das penas. 4. A conduta do acusado revela dois desígnios distintos: o primeiro, de natureza patrimonial, voltado à subtração de bens (roubo); o segundo, de natureza pessoal, consistente na decisão consciente de envolver menor de idade na empreitada criminosa (corrupção de menores). 5. Os crimes tutelam bens jurídicos diversos, não havendo entre eles relação de dependência lógica ou necessária, o que reforça a autonomia dos desígnios. 6. A dosimetria da pena observa corretamente os parâmetros legais, com aplicação das majorantes e do concurso formal impróprio, sendo incabível a redução pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Caracteriza-se o concurso formal impróprio quando, embora praticados mediante uma única ação, os crimes são cometidos com desígnios autônomos. Há desígnios autônomos quando o agente, além de objetivar a subtração de bens, decide conscientemente envolver menor de idade na prática criminosa, revelando dolo específico e independente. É legítima a aplicação cumulativa das penas nos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, quando evidenciada a autonomia dos desígnios do agente. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º, II e VII; art. 70, segunda parte; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 191490/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6 - Sexta Turma, DJe 09/10/2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8165939-09.2022.8.05.0001, desta Capital, no qual figuram como Apelante AUGUSTO CESAR SANTOS SAMPAIO DA SILVA, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Criminal da Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .